Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para compelir o DF computar período de exercício em atividade de coordenação e assessoria pedagógica para fins de aposentadoria especial. Recurso do réu objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Magistério. Aposentadoria especial. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017: "a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno."
3 – Contagem de tempo. Atividade em coordenação e assessoramento pedagógico. Segundo indica o documento de ID 22634881 – PAG 74 foram excluídos para contagem de tempo de magistério os períodos de 05/02/2010 a 06/02/2011, 10/02/2011 a 01/09/2013, 01/04/2015 a 29/08/2017 e 19/11/2018 a 04/11/2019, desempenhados na UNIEB - Unidade Regional de Educação Básica. Todavia, conforme indicam os documentos de ID 22634881 PAG 44-53 as atividades lá desempenhadas podem ser descritas como de coordenação e assessoramento pedagógico em Núcleo de Tecnologia Educacional / Centro de Referência em Tecnologia Educacional, de modo que devem ser computados para efeitos da aposentadoria especial.
4 – Abono de permanência. Considerando o período que autora poderia se aposentar não fosse a exclusão dos períodos em destaque, deve ser aplicado o artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003 vigente antes da EC 103/2019: “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.”
5 – Abono de permanência. Requisitos atendidos. A autora solicitou a aposentadoria especial em 31/01/2019 (ID 22634881 – PAG 1-3). O demonstrativo de Tempo de Serviço informa que autora contava com 50 anos, 31 anos e 6 meses de tempo de serviço, 22 anos e 8 meses de exercício de magistério (ID 22634881 – PAG 31-33). Acrescentando o período excluído da contagem de tempo, no total de 2.535 dias (ID 22634881 – PAG 74), a servidora alcança 29 anos de atividade de magistério, cumprindo todos os requisitos de tempo de contribuição, idade e atividade de magistério para auferir a aposentadoria voluntária especial, de modo que faz jus ao pagamento de abono de permanência desde então. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E